Tribunal: TJBA
Processo: 8030951-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030951-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO PINTO, IGOR AUGUSTO FONSECA PINTO

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (CASSI). COPARTICIPAÇÃO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ONEROSIDADE EXCESSIVA. LIMITAÇÃO INDIRETA AO ACESSO À SAÚDE. RESOLUÇÃO N. 469/2021 DA ANS. INVIABILIDADE DE COBRANÇA DESPROPORCIONAL. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030951-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante P. G. S. M., representada por ARLETE GOMES DE SOUZA e como agravada CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,